Tribunal: STF
Processo: HC 271859
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA NECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.080.878, assim ementado:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXAME DE EVENTUAL CONSTRANGIMENTO ILEGAL PARA CONCESSÃO DE OFÍCIO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEBILIDADE EXTREMA E DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA OFICIAL RECENTE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O habeas corpus não é via adequada quando utilizado como substitutivo de recurso próprio previsto na Constituição Federal, ressalvada a concessão de ofício em caso de flagrante ilegalidade.
2. A prisão domiciliar humanitária, em regimes fechado ou semiaberto, somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando comprovadas doença grave com debilidade extrema e a impossibilidade de tratamento adequado no ambiente prisional. 
3. No caso, os elementos apresentados não demonstram, de forma inequívoca, a extrema debilidade do agravante, tampouco a incapacidade do sistema prisional de prover o tratamento necessário, impondo-se a realização de perícia médica oficial recente com quesitos específicos. 
4. O pedido subsidiário de substituição da custódia por monitoramento eletrônico não encontra amparo na prova dos autos, ausentes elementos concretos que autorizem a custódia fora do ambiente prisional. 
5. Agravo regimental não provido.”

Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal.
O Juízo da Execução indeferiu o pleito defensivo de concessão de prisão domiciliar humanitária. 
Em sede de agravo em execução, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso. 
Foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ, mas recomendou “com a máxima urgência, que o Juiz das execuções criminais determine a realização de perícia médica oficial recente, com elaboração de quesitos, apara questionar ao médico a gravidade real do quadro clínico, a sua debilidade atual, seus riscos com tratamento na penitenciária e o risco concreto de agravamento da saúde”.  O agravo interno interposto foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
No presente writ, a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da prisão domiciliar. 
Aduz que o paciente “apresenta quadro de saúde grave, pois é portador de Diabetes mellitus insulino-dependente, Hipertensão Arterial Sistêmica e doença Aterosclerótica Coronariana Obstrutiva Multivascular”. Defende a “possibilidade de aplicação da interpretação extensiva do artigo 117 da LEP com as hipóteses do artigo 318 do CPP”. Argumenta que “trata-se de Paciente com 82 anos de idade, que apresenta um quadro clínico de extrema gravidade e complexidade”. Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, a defesa requer: 
A) O conhecimento do writ e a concessão da ordem de Habeas Corpus para conceder a prisão domiciliar humanitária, com fundamento na interpretação sistemática do artigo 117 da Lei de Execução Penal em consonância com o artigo 318 do Código de Processo Penal, em observância aos Princípios da Dignidade da Pessoa Humana, do Direito fundamental à saúde e da vedação a tratamento desumano ou degradante; 
B) Em caráter liminar, a concessão da a prisão domiciliar humanitária, até o julgamento final deste writ, fixando as condições que este Tribunal entender cabível; 
C) No mérito, que seja confirmada a liminar, com a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, com o reconhecimento do constrangimento ilegal apontado, e conceder ao Paciente a prisão domiciliar humanitária, com fundamento nos artigos 117 da Lei de Execuções Penais e artigo 318 do Código de Processo Penal; 
D) Subsidiariamente, não seja esse o entendimento de Vossa Exa., requer a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, em observância aos Princípios da Proporcionalidade e da Dignidade da Pessoa Humana; 
E) Caso Vossa Excelência decida pela inadmissibilidade do writ, por ser substitutivo, a defesa requer a concessão da ordem de ofício, nos termos dos artigos 647-A e 654, §2º, ambos do CPP. ”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] Quanto à matéria de fundo, cumpre transcrever os fundamentos das instâncias ordinárias e da decisão agravada. 
A respeito do indeferimento na execução penal, o Juízo de primeiro grau decidiu (e-STJ fl. 63):
[...]
Na decisão ora agravada, ficou consignado (e-STJ fls. 116/117): 
‘Assim, de início, incabível o presente habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, passa-se ao exame da insurgência para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício. Prisão domiciliar em razão de doença O Tribunal manteve o indeferimento da custódia domiciliar, em suma, porque apesar de o agravante apresentar doenças graves, não há provas de sua extrema debilidade, além de que a declaração da penitenciária atestou que ele pode ser tratado dentro do presídio. Fundamentou, ainda, que o apenado sequer iniciou o cumprimento da pena, apesar de já determinada a expedição de mandado de prisão em regime semiaberto. O indeferimento deve ser mantido, por ora. O único laudo oficial médico juntado aos autos não é tão recente (data de 21/8/2024) e apenas apresenta as comorbidades do paciente e informa que ele é tratado na clínica. No entanto, não detalha se o quadro é grave e se precisa de tratamento domiciliar - STJ, fl. 62. No mais, os exames apresentados não fazem prova da gravidade, sendo que somente um laudo médico oficial recente poderá explicar. Ademais, não há provas de que a penitenciária não possa realizar o tratamento.’
A par dessas premissas, as alegações do agravante não merecem acolhida. 
No tocante à preliminar de cabimento do habeas corpus em substituição a recurso próprio, a decisão agravada já alinhou a orientação desta Corte e do Supremo Tribunal Federal sobre a restrição ao uso do mandamus quando há via recursal adequada, sem prejuízo da concessão de ofício nos casos de flagrante ilegalidade (e-STJ fl. 116). O agravo não elide tal compreensão com a invocação de julgados, porquanto a solução adotada examinou, ainda, o mérito para verificar eventual constrangimento ilegal e não o identificou, mantendo, por ora, o indeferimento da domiciliar. Não há nulidade a sanar. 
Quanto à tese de que a perícia oficial recente seria desnecessária diante de laudos do SUS e da natureza progressiva das doenças, o fundamento da decisão agravada é claro: não se comprovou a extrema debilidade do agravante, e o único documento oficial é pretérito e não esclarece gravidade nem necessidade de tratamento domiciliar; ademais, não há prova de impossibilidade de tratamento no presídio (e-STJ fl. 116). A exigência de perícia oficial recente, com quesitos específicos, é medida adequada para aferir, objetivamente, os dois requisitos que regem a excepcional concessão de prisão domiciliar na execução: a debilidade extrema e a impossibilidade de tratamento no ambiente prisional. A ausência de custódia não impede a realização de avaliação pericial oficial sobre a real condição clínica e os riscos do tratamento penitenciário, providência que, inclusive, foi determinada com máxima urgência, exatamente para evitar decisões dissociadas da realidade fático-médica. 
No que tange à interpretação sistemática do art. 117 da LEP em consonância com o art. 318 do CPP, embora a inicial do habeas corpus tenha articulado esse fundamento (e-STJ fls. 4/5), o acórdão estadual aplicou corretamente a diretriz segundo a qual a concessão da domiciliar, em regimes mais gravosos, é admitida apenas quando demonstradas doença grave com debilidade acentuada e impossibilidade de tratamento na unidade prisional (e-STJ fls. 95/97).
A decisão agravada, por sua vez, reafirmou essa compreensão exigindo ambos os requisitos de prova (e-STJ fls. 117/121). À míngua de comprovação, não há falar em omissão ou negativa de vigência ao postulado de proteção da saúde; a interpretação sistemática não dispensa o ônus probatório específico para a medida excepcional. 
No tocante ao pedido subsidiário de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, o acórdão estadual enfrentou a questão e afastou a medida, justamente por inexistirem elementos concretos que autorizem a custódia fora do ambiente prisional, com ou sem monitoramento (e-STJ fl. 96). A decisão agravada manteve o indeferimento por ora, ante a mesma insuficiência probatória. Assim, também não procede a alegação de omissão. 
Por fim, não há reconhecimento de flagrante ilegalidade, ainda que “em parte”. A decisão agravada concluiu, expressamente, pela inexistência de ilegalidade apta a ensejar concessão de ofício, determinando, como providência adequada, a realização de perícia oficial urgente para esclarecimento dos pontos controvertidos (e-STJ fl. 122). Sem demonstração inequívoca da debilidade extrema e da impossibilidade de tratamento prisional, a tutela excepcional não se justifica. 
Diante desse quadro, e à luz dos fundamentos das instâncias ordinárias e da decisão agravada, permanece hígido o não conhecimento do writ, sem prejuízo da providência de instrução técnica determinada, não se vislumbrando motivo para reforma. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “não se comprovou a extrema debilidade do agravante, e o único documento oficial é pretérito e não esclarece gravidade nem necessidade de tratamento domiciliar; ademais, não há prova de impossibilidade de tratamento no presídio”. 
Com efeito, este Supremo Tribunal Federal perfilha entendimento no sentido da imprescindibilidade de comprovação da impossibilidade de realização de tratamento médico adequado no estabelecimento onde o paciente está custodiado. Nessa linha: 

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PRISÃO DOMICILIAR. ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 1984. REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE . REEXAME DE FATOS E PROVAS : IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se denegou a ordem. A defesa pleiteava a substituição da prisão em regime semiaberto por prisão domiciliar, alegando que o paciente, condenado por estupro de vulnerável à pena de 8 anos de reclusão, é idoso de 72 anos e portador de doenças graves. Sustentava que a condição de saúde demandava cuidados médicos incompatíveis com o ambiente prisional e que a negativa da medida violaria direitos fundamentais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o condenado em regime semiaberto pode ser beneficiado pela prisão domiciliar com base no art. 117 da Lei de Execução Penal e (ii) verificar a existência de excepcionalidade no quadro clínico do paciente que justifique a flexibilização da regra legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 117 da Lei de Execução Penal autoriza a prisão domiciliar apenas aos condenados em regime aberto e nas hipóteses expressamente previstas, como doença grave, o que não se aplica a condenados em regime semiaberto. 4. A jurisprudência do STF e do STJ admite a prisão domiciliar em regime mais gravoso apenas em situações excepcionalíssimas, desde que comprovada a absoluta impossibilidade de tratamento médico no ambiente prisional. 5. No caso concreto, as instâncias antecedentes, inclusive o STJ, concluíram que não há comprovação de que o tratamento de saúde do paciente seja inviável no sistema prisional carioca, a partir de receituários, exames e laudos acostados no SEEU. 6. A flexibilização do regime de cumprimento da pena exige comprovação inequívoca de ofensa direta a direitos fundamentais, o que não foi demonstrado nos autos. 7. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias demandaria reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 262.632-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 16/3/2026)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. GRAVE ESTADO DE SAÚDE DO APENADO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, sob pena de ofensa ao regramento do sistema recursal previsto na Constituição Federal. 2. A concessão de prisão domiciliar quando o apenado cumpre pena em regime mais gravoso depende da comprovação inquestionável de grave estado de saúde do paciente. 3. Writ não conhecido, mas com concessão da ordem de ofício para que o Juízo da Execução examine a viabilidade da concessão do regime semiaberto ao paciente. (HC nº 112.412/DF, Primeira Turma, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 11/12/2015)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva para divergir do entendimento fixado nas instâncias precedentes, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido: 

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame: 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão: 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir: 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo: 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
Publique-se. 
Brasília, 6 de maio de 2026.
	
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente